Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728532-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC SEVERINO LEITE AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe n. 0706961-84.2023.8.07.0018), manteve a determinação de suspensão do feito, em razão da controvérsia contida no Tema Repetitivo n. 1169. Sustenta o agravante que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes. Afirma que, no caso, a parte recorrente propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes. Considera que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmada no mérito, para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à liquidação. Preparo regular (ID 49029705). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1169 do STJ. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi determinado o restabelecimento da Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos - GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008. O Juízo a quo indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, rejeitando os embargos de declaração opostos da decisão que determinou o sobrestamento pelo Tema 1169 do STJ, nos seguintes termos: (...) II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. (...) Não obstante tenha o magistrado a quo entendido que os fundamentos deduzidos para o sobrestamento do cumprimento individual de sentença sejam bastantes para o indeferimento do prosseguimento da liquidação, a meu ver, a medida requerida termina por dispensar a paralisação do processo. Isso, porque o tema 1169 do STJ traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. É dizer: a conclusão mais abrangente que pode advir da análise do citado tema seria a de que há necessidade da liquidação prévia do título judicial coletivo antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Ora, se a parte se dispõe a realizar, desde logo, o procedimento prévio de liquidação que, frise-se, pode vir ou não a ser exigido, forçoso reconhecer que não se justifica manter o feito sobrestado para se aguardar a definição acerca do Tema, inexistindo qualquer prejuízo à parte contrária, o prosseguimento da liquidação de sentença coletiva, frise-se, já ajuizado. Assim, assiste razão ao agravante ao pleitear o prosseguimento da liquidação, procedimento prévio ao cumprimento individual de sentença, o que termina por fulminar eventual discussão sobre a necessidade ou não do seu ajuizamento. Na verdade, o sobrestamento do feito, em se tratando de liquidação ajuizada, cria embaraços desnecessários e atrasa a prestação jurisdicional, afora que não se enquadra na temática a ser analisada, consoante os fundamentos acima expendidos. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença coletiva. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator